Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-23.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EMITIDA APÓS INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVENTA DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – CORTE REALIZADO APÓS OITO MESES DO VENCIMENTO DA FATURA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO “
IN RE IPSA
” – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA POR ÓRGÃO ESPECIALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (Tema nº 699 – REsp nº 1.412.433/RS). 2. A suspensão de fornecimento de energia elétrica sem preenchimento de todos esses pressupostos é ilegal e enseja dano moral indenizável independentemente da posterior constatação da efetiva existência de irregularidade no medidor, pois se relaciona à utilização indevida, pela Concessionária, de abusivos meios de coação do devedor à quitação de débitos pretéritos, e não à sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
nº 1017691-23.2020.8.11.0003),
ajuizada contra a apelante por
TALLES HENRIQUE SANTOS
, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar cancelado o débito de R
$ 4.748,04
referente à recuperação de consumo,
(e)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
”; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº
86166501
).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que, “conforme
Termo de Ocorrência de Inspeção n° 736506, no ato da vistoria fora constatado a existência de “
desvio de energia no ramal de entrada”, sendo certo que a referida inversão impedia a devida passagem pelo aparelho, ocasionando a diminuição consubstancial da medição
”

Diz que agiu em exercício regular do seu direito de credora ao incluir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito e ao suspender o fornecimento do serviço à sua UC, não havendo falar em cometimento de ilícito a ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque “
o fornecimento de energia foi efetivado/entregue adequadamente (...), em verdade, comprovada a prestação de serviço sem a devida contraprestação, ou seja, quem praticou ato lesivo foi à parte autora, ao utilizar-se de um serviço, sem pagar o equivalente utilizado
” (cf. Id. nº
86166504 - pág. 15)
.

Alega, no mais, que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podendo, no máximo, caracterizar aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, já que não há
prova de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade do autor/apelado, e, em todo modo, diz que deve se reconhecer a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo, ainda, ser reajustado o termo inicial de incidência dos
juros de mora e a correção monetária para a data da decisão definitiva, e não da publicação da sentença.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, seja rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório arbitrado na sentença (cf. Id. nº
86166504 - pág. 21
).

Nas contrarrazões, o apelado
dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº
86166517)
.

Na sessão do dia 22/06/2021, esta eg. Câmara julgadora proveu o recurso da apelante, para reconhecer a legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, julgar improcedente o pedido do autor/apelado (cf. Id. nº 92276988).

Inconformado, o apelado interpôs Recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, mantendo inalterado o v. acórdão embargado (cf. Id. nº 102870967).

O apelado/embargante interpôs Recurso Especial nº
1.979.632/2021
(cf. Id. nº 106164483), dizendo, em síntese, que o acordão é omisso e não fundamentado porque acolheu a tese recursal invocada pela Concessionária/apelante de regularidade do procedimento administrativo, sem, contudo, manifestar-se sobre a
afronta ao Tema 699/STJ, eis que não foi respeitado o prazo de até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que fosse realizado o corte do fornecimento de energia elétrica
.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. nº 109927991).

O STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos,
determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra os vícios apontados (cf. Id. nº 141781166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado,
para “declarar cancelado o débito de R
$ 4.748,04
referente à recuperação de consumo, (e) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso”
(cf. Id. nº
86166501
).

Esta eg. Câmara modificou a sentença, cujo aresto restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Des. JOAO FERREIRA FILHO - RAC N.U 1017691-23.2020.8.11.0003, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Inconformado, o autor/apelado interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa;
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Des. JOAO FERREIRA FILHO – RED N.U 1017691-23.2020.8.11.0003, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Na sequência, sobreveio o Recurso Especial nº 1.979.632/2021, que teve o seguimento deferido pela Desa. Vice-Presidente (cf. 109927991), diante da existência de “provável omissão”.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pelo embargante, essencialmente quanto a alegada
afronta ao Tema 699/STJ, eis que não foi respeitado o prazo de até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que fosse realizado o corte do fornecimento de energia elétrica
.

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 6/2004339-4), que ensejou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 4.748,04, com vencimento no dia 30/03/2020, referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de março/2018 a novembro/2019 (cf. Id. nº 86166482 - pág. 1), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir o autor ao pagamento dessa dívida (
inclusão dos dados do autor nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos,
entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois, “
somente foram apresentados documentos unilaterais (TOI/fotos), não tendo, frise-se, subsídios técnicos que atestem a efetiva violação do medidor
”
(cf. Id. nº
86166501 - pág. 3
).

Todavia,
diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 736506, datado de 08.11.2019, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 6/2004339-4, de titularidade do autor, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou “
desvio de energia no ramal de entrada
”, e que, a “
irregularidade detectada na unidade é externa ao medidor não sendo necessário o envio do medidor para aferição
, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e, na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos, como representante do consumidor, Maria Aparecida Arruda (cf. Id. nº 86166482 - pág. 4); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. nº 86166482 - pág. 9/11).

Também há nos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. nº 86166482 - pág. 7), e a “Carta ao Cliente” (cf. Id. nº 86166482 - pág. 1), documentos que comprovam que o autor/consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Contudo, a causa de pedir dos pleitos declaratório e indenizatório não é exatamente a mesma, e um não decorre diretamente do outro, de modo que a conclusão de higidez da inspeção realizada na UC do autor pela Concessionária não sepulta a pretensão indenizatória.

A fatura eventual no valor de R$ 4.748,04, foi emitida com vencimento estabelecido para o dia 30/03/2020 referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de março/2018 a novembro/2019 (cf. Id. nº 86166482 - pág. 1), e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica ocorreu no dia 31/08/2020, ou seja, seis meses após o vencimento, mostra-se ilegal o corte efetivado pela Concessionária/ré.

É que, conforme decidido pelo eg. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 699), “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante
prévio aviso ao consumidor
,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação
” (REsp nª 1.412.433/RS) –
grifei
.

Ou seja, ainda que possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
”, a fatura cobrada e cujo inadimplemento justifica o corte só pode abranger “
período de 90 dias anterior à constatação da fraude
”.

No caso, o “
Histórico de Contas
” mostra que a fatura de recuperação de consumo, que, como a própria Concessionária reconhece e comprova, refere-se aos 20 meses decorridos entre março/2018 e novembro/2019 (cf. Id. nº 80460486 - pág. 1), período evidentemente superior aos 90 dias consagrados pela jurisprudência, sendo incontroverso que o religamento só ocorreu no dia 01/09/2020 p
or força de liminar
(cf. Id. nº 86166462), inegável a ilegal manutenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica como forma de coação para pagamento de faturas de débitos pretéritos, o que, como se sabe, gera dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. (...) 4. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 324.970/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, mantendo, porém, inalterados os demais termos da r. sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022